Tribunal: TJDFT
Processo: 0754536-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu tutela de urgência para imitir os agravados na posse de imóvel adquirido em hasta pública, após a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que permaneça na posse do imóvel até o julgamento do mérito da ação que tramita na Justiça Federal com o propósito de anular o leilão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se os agravados têm o direito de serem imitidos na posse do imóvel adquirido em hasta pública por terceiros; e (II) determinar se há ação anulatória e a alegada ausência de notificação para desocupação do imóvel impedem a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 30 da Lei no 9.514/97 assegura ao adquirente de imóvel em leilão público a reintegração na posse, desde que comprovada a consolidação da propriedade, sendo cabível a concessão liminar da desocupação.
4. A documentação juntada aos autos comprova a regularidade da aquisição do imóvel pelos agravados, que o arremataram em hasta pública e se tornaram os legítimos proprietários.
5. A ausência de notificação específica para desocupação não impede a imissão dos agravados na posse, pois a propriedade do imóvel já foi regularmente transferida.
6. A mera existência de ação anulatória da venda do imóvel em trâmite na Justiça Federal não impede a imissão na posse, especialmente porque foi indeferido pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos da alienação.
7. Estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, pois há probabilidade do direito dos Agravados e risco de dano pela indevida ocupação do imóvel pelo Agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O adquirente de imóvel em hasta pública tem direito de ser imitido na posse, porque consolidada a propriedade em seu favor.
2. A existência de ação anulatória de hasta pública não impede o exercício da posse pelo adquirente, salvo decisão judicial expressa suspendendo os efeitos da venda.
3. A ausência de notificação para a desocupação do imóvel não afasta o direito do adquirente à imissão na posse, se a propriedade lhe foi regularmente transferida.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; e Lei no 9.514/97, art. 30.
Jurisprudência relevante citada:
Não há menção a precedentes específicos no caso fornecido.